Tribunal: CARF
Processo: 10880.728739/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.728739/2011-36
ACÓRDÃO
2402-012.955 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, devem
ser recebidas como Embargos Inominados, para sua correção.
IRPF. DEDUTIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
É dedutível a pensão alimentícia quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada, para, saneando
a inexatidão material neles apontada, dar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino
e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.955 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728739/2011-36
2

RELATÓRIO
Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela unidade da
administração tributária encarregada pela liquidação e execução do Acórdão no 2402-011.903,
que, pela sistemática de recursos repetitivos, aplicou o decidido no Acórdão no 2402-011.902,
prolatado nos autos do processo no 10880.728738/2011-91.
Conforme despacho de encaminhamento, em que se pese referido processo
paradigma ter o mesmo Contribuinte e fundamentos que levaram à presente autuação fiscal,
verificou-se pela unidade da administração tributária que a razão de procedência parcial naqueles
autos não se repete nos presentes.
E isto porque, nos autos do processo no 10880.7287738/2011-91, a glosa da
dedução da pensão alimentícia paga aos filhos se deu em decorrência do Contribuinte também tê-
los os declarados como dependentes. Entretando, o período discutido nos presentes autos, tal
como demonstrado pela declaração de Imposto de Renda Pessa Física no ano-calendário de 2008,
exercício 2009, o Contribuinte não declarou seus filhos alimentandos como dependentes.
Assim, tendo em vista que o motivo da glosa da pensão alimentícia paga os filhos no
processo paradigma teria sido em decorrência da declaração de ambos também como
dependentes, e tendo sido auferido pela unidade da administração tributária que para no ano da
autuação em questão (ano-calendário de 2008) o Contribuinte não teria considerado seus filhos
como dependentes, entendeu por bem “devolver o processo ao CARF para análise de uma possível
revisão do Acórdão no 2402-011.903.”
Remetidos os autos a este Conselho, foi proferido despacho admitindo a
manifestação da unidade administrativa como Embargos Inominados, em virtude do lapso
manifesto, para que assim haja sua correção.
Esse é o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conheço dos Embargos, ratificando o fundamento do despacho de admissibilidade,
tendo em vista a previsão do disposto no art. 117, do Regimento Interno do CARF, que autoriza
alegações de inexatidão material devida a lapso manifestou serem recebidas como embargos
inominados.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.955 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728739/2011-36
3
Conforme se infere do V. Acórdão no 2402-011.903, julgado em 14 de julho de
2023, seguindo a sistemática dos recursos repetitivos, aplicou-se o decidido no Acórdão no 2402-
011.902, proferido nos autos no processo 10880.722738/2011-91, nos seguintes termos:
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres
em prol do beneficiário.
DEDUÇÕES SIMULTÂNEAS. DESPESAS DE DEPENDENTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência. Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependentes referente às próprias filhas/alimentandas. Mantém-se a glosa das
despesas quando não restar comprovado o cumprimento dos requisitos legais
para as respectivas deduções.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Assim, em razão do Contribuinte ter apresentado, ao longo do presente processo, a
sentença judicial do acordo homologado judicialmente, bem como os pagamentos procedidos a
título de pensão alimentícia, o V. Acórdão entendeu como legítima a dedução dos respectivos
valores. Por outro lado, adotando os fatos ocorridos no ano discutido no processo
10880.722738/2011-91 – em que o Contribuinte teria declarado simultaneamente seus filhos
como dependentes – o V. Acórdão acabou acolhendo parcialmente as razões do Recurso
Voluntário para manter a dedução da pensão alimentícia apenas de sua ex-cônjuge.

Entretanto, tal como mencionado pela unidade da administração tributária e se
verifica da DIRPF do ano-calendário de 2008 (exercício 2009), de fato, neste ano, o Contribuinte
não declarou seus filhos como dependentes (fls. 90), tendo havido apenas a dedução da pensão
alimentícia judicial (R$ 21.404,011 – fls. 94).
Nestes termos, cai por terra o fundamento para o acolhimento apenas parcial do
Recurso Voluntário do Contribuinte, motivo pelo qual acolho os embargos inominados sob análise,
a fim de que, excluindo-se da fundamentação a questão de impossibilidade de dedução
alimentícia concomitante à declaração dos filhos como dependentes, reste assim decidido:

1 Arthur Lardosa dos Santos – R$ 8.026,50; Guilherme Lardosa dos Santos – R$ 8.026,50; Dolores
Cavalcanti Lardosa – R$ 5.351,01
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.955 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.728739/2011-36
4
“Conclusão
Pelo acima exposto, dou provimento total ao Recurso Voluntário interposto, para o
fim de restabelecer a totalidade das deduções das despesas com pensão alimentícia referente aos
seus filhos e à ex-cônjuge do Contribuinte.”
Assim, acolho os embargos inominados, com efeitos infringentes, para, sanando a
inexatidão material devida a lapso manifestou, dar total provimento ao Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 106
DF CARF MF
Original